Tribunal: TJPA
Processo: 0800478-76.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800478-76.2021.8.14.0000
PACIENTE: BENEDITO RODRIGUES TOME

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM/PA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR Nº 0806931-58.2019.8.14.0000

IMPETRANTE: RODRIGO FELIX BEZERRA.

PACIENTE: BENEDITO RODRIGUES TOMÉ.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO DOMINGOS DO CAPIM.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
. CRIME DO ARTIGO 121,
CAPUT
DO CPB.
EXTEMPORANEIDADE NA PRISÃO PREVENTIVA, UMA VEZ QUE O FATO OCORREU NO DIA 09/07/2017, A CUSTÓDIA FOI DECRETADA EM 22/03/2018 E EFETIVADA EM 06/12/2020
.
DESCABIMENTO. APÓS O COMETIMENTO DO HOMICÍDIO, O PACIENTE EVADIU-SE DO LOCAL,
A AÇÃO PENAL PERMANECEU SUSPENSA ATÉ 09/12/2020, QUANDO FOI CUMPRIDO O MANDADO DE PRISÃO DO COACTO EM UMA CIDADE VIZINHA ONDE OCORREU O CRIME.
DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA É
GENÉRICA E HÁ AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA
. IMPROCEDÊNCIA.
DECISUM
FUNDAMENTADO EM FATOS E NOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312 DO CPP. CUSTÓDIA CAUTELAR QUE DEVE SER MANTIDA PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
.

IMPERTINÊNCIA
. A PRISÃO PREVENTIVA REVELA A NECESSIDADE DE SUA DECRETAÇÃO
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP.

QUALIDADES PESSOAIS. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. A decretação da prisão cautelar não é extemporânea, considerando que a mesma ocorreu no dia 22/03/2018 e o fato descrito na denúncia ocorreu em 09/07/2017, sendo que o cumprimento de mandado de prisão aconteceu no dia 06/12/2020, em data bem recente, logo a prisão é contemporânea. Assim, tendo em vista a fuga do paciente, não há que se falar em constrangimento ilegal, uma vez que a prisão do coacto é contemporânea;

2. Prisão preventiva mantida com base nos requisitos dos artigos 312 e 313 do CPP, não merecendo guarida os argumentos de que a decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérica e ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, uma vez que as circunstâncias do caso concreto demonstram que a liberdade dos pacientes implicará risco à ordem pública, haja vista a periculosidade concreta do agente, revelada no
modus operandi
empregado no cometimento da infração penal que lhe é atribuída;

3. Custódia devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o
modus operandi
o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares;

4. As qualidades pessoais são insuficientes, por si, sós, para garantir aos pacientes o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o presente
Habeas Corpus
e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo
Excelentíssimo Senhor Desembargador
Mairton Marques Carneiro.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de BENEDITO RODRIGUES TOMÉ, acusado pela prática do crime previsto no artigo 121,
caput
do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de São Domingos do Capim.

O impetrante alega que o paciente se encontra constrangido ilegalmente no seu
status libertatis
por: a) decretação da prisão cautelar é extemporânea, uma vez que a mesma ocorreu no dia 22/03/2018, o fato descrito na denúncia ocorreu em 09/07/2017 e o cumprimento de mandado de prisão preventiva aconteceu no dia 06/12/2020, violando assim, o princípio da contemporaneidade da prisão preventiva; b) decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva é genérico; c) ausência dos requisitos autorizadores da custódia extrema; d) juízo
a quo
não se manifestou adequadamente quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; e) qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da Ordem, determinando a imediata expedição de alvará de soltura, para que o coacto possa responder ao processo em liberdade, com aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Id. Doc. nº 4416043 - páginas 1 a 3) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

Consta dos autos, que no dia 09 de julho de 2017, por volta das 22H00, após uma discussão em um bar entre o coacto e a vítima Nerivan de Jesus Silva Marinho, o ofendido foi esfaqueado pelo paciente e evoluiu a óbito.

DA EXTEMPORANEIDADE NA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA

Narra o impetrante que a decretação da prisão cautelar é extemporânea, uma vez que a mesma ocorreu no dia 22/03/2018, o fato descrito na denúncia ocorreu em 09/07/2017 e o cumprimento de mandado de prisão preventiva aconteceu no dia 06/12/2020, violando assim, o princípio da contemporaneidade da prisão preventiva.

A alegação de extemporaneidade da medida extrema não deve prosperar, pois de acordo com as informações prestadas e análise dos autos, verifica-se que após o assassinato, ficou constatado nas investigações que o paciente após ter cometido o homicídio, não foi mais encontrado na comarca.

No dia 22/03/2018 a denúncia foi recebida e a prisão preventiva decretada tendo em vista os indícios suficientes de autoria e materialidade e por conveniência da instrução criminal que restou prejudicada ante o sumiço ou fuga do coacto.

A ação penal permaneceu suspensa até o dia 09/12/2020, momento em que foi dado cumprimento ao mandado de prisão do paciente em uma cidade vizinha onde ocorreu o homicídio.

Em 08/01/2021, a defesa do paciente apresentou sua resposta acusação e requereu a revogação da prisão preventiva.

O Ministério Público pugnou pelo indeferimento do pleito, já que os requisitos da manutenção da prisão preventiva ainda permanecem, tanto para a conveniência da instrução criminal, como para a garantia da aplicação da lei penal.

No dia 25/01/2021, o magistrado
a quo
manteve a prisão preventiva, tendo em vista a presença do
periculum libertaris
e do
fumus comissi delicti
.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO NA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO E DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA EXTREMA

Em análise a decisão que manteve a prisão preventiva do coacto, constante que o magistrado
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente o
decisum
, ressaltando a necessidade de se garantir a ordem pública, como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social e perplexidade gerada pelo crime cometido, bem como entendeu pela indispensabilidade da medida a fim de acautelar o meio social. Levou em consideração, ainda, a gravidade concreta do delito e respectivo
modus operandi
. E por fim, a necessidade de aplicação da lei penal, tendo em vista a
possibilidade concreta do acusado se eximir da aplicação da sanção penal imposta, já que empreendeu fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime, em 09/07/2017 e sendo capturado e preso no dia 06/12/2020
.

Decisum:

[...]Tenho que o pedido de revogação deve ser indeferido e a prisão do réu deve ser mantida.

A decretação da preventiva, ocorrida no bojo dos autos desta ação penal, deu-se por força da necessidade de garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e para asseguração da aplicação da lei penal, face aos suficientes indícios de autoria e materialidade delitivas e à presença do periculum libertaris e do fumus comissi delicti.

Veja que a garantia da ordem pública, neste caso, se resume no trinômio gravidade da infração + repercussão social + periculosidade do agente.

Não seria razoável que – neste momento – este magistrado afirmasse que não há perigo na liberdade do acusado ou ainda que não se encontra presente o fumus comissi delicti. Veja que este último requisito, nada mais é que a pura e simples fumaça da prática de um fato punível. O que mais poderia ser entendido como uma fumaça da prática criminosa senão a materialidade do crime de homicídio, pura e simples?

E o que mais poderia ser considerado como perigo de liberdade, senão a presença do suposto acusado em sociedade? Ainda mais em crimes desta natureza, fúteis e violentos.

Ou seja, há justa causa para manutenção da prisão preventiva, consolidada na presença dos indícios de autoria e há risco provocado pela liberdade do sujeito passivo da persecução penal.

A despeito de ser correto afirmar que a ordem jurídica privilegia a liberdade em vez da segregação, não é incorreto concluir, lado outro, que situações excepcionais que visem à salvaguarda da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para asseguração da lei penal autorizam o encarceramento preventivo do acusado da prática delitiva, desde que aliadas aos supracitados requisitos inerentes as quais cautelares.

Friso que as alegações sustentadas pela defesa de que o custodiado é pessoa pacífica, que o tempo da instrução vem se arrastando e que o acusado não teria sido encontrado não teriam sido culpa dele, não influenciam na manutenção ou revogação do instituto da preventiva, a qual deve ser apreciada e decidida à luz dos seus requisitos legais estampados expressamente nos artigos 312 e 313 do CPP.[...]

Segundo entendimento consolidado da jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça, a evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada nos autos, é motivação suficiente a embasar a segregação cautelar para garantir a aplicação da lei penal, conforme se verifica,
in verbis
:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PACIENTE FORAGIDO. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".

3. No caso, a decretação da prisão preventiva está justificada, pois o recorrente abandonou o plenário do Tribunal do Júri e encontra-se foragido até o presente momento.

4. Na ocasião, o recorrente foi condenado a 15 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicialmente fechado, pelos delitos de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. 5. Recurso ordinário desprovido.” (RHC 95.059/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 15/05/2018).

“HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO DEMONSTRADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU FORAGIDO POR MAIS DE QUATRO ANOS. ORDEM DENEGADA.

1. Deve ser mantida a prisão preventiva quando demonstrada a sua necessidade para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, notadamente em razão de o paciente ter fugido do local dos fatos após a prática delituosa, somente vindo a ser encontrado, ocasionalmente, após mais de quatro anos, levando à necessidade de desmembrar o processo com relação a ele, causando evidente retardo na entrega da prestação jurisdicional, visto que os demais co-réus já foram sentenciados, vindo todos eles a ser condenados por formação de quadrilha e estelionato. 2. Ordem denegada.” (HC 52.432/SP, Rel. Ministro PAULO GALLOTTI, SEXTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 26/06/2006, p. 218).

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO QUALIFICADO. CONTINUIDADE DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA. SEGREGAÇÃO FUNDADA NO ART. 312 DO CPP. CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 366 DO CPP. EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA. MANDADO DE PRISÃO AINDA NÃO CUMPRIDO. ACUSADO FORAGIDO. APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E NECESSÁRIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECLAMO EM PARTE CONHECIDO E NESSE PONTO IMPROVIDO.

1. Não tendo o recorrente sido encontrado para ser citado pessoalmente, deu causa à suspensão da ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do CPP, e ainda à decretação da sua prisão preventiva, a fim de assegurar a aplicação da lei penal.

2. Passado mais de um ano da expedição do mandado de prisão, o acusado ainda não foi localizado, nem atendeu ao chamamento judicial, permanecendo foragido, circunstância que demonstra que está tentando furtar-se à aplicação da lei penal.

3.
A evasão do distrito da culpa, comprovadamente demonstrada e que perdura, é fundamentação suficiente a embasar a manutenção da custódia preventiva para garantir tanto a conveniência da instrução criminal como a aplicação da lei penal
.

4. Impossível a apreciação, diretamente por esta Corte Superior de Justiça da alegada possibilidade de substituição da medida extrema por cautelares diversas, tendo em vista que tal questão não foi analisada aresto impugnado. 6. Recurso ordinário em parte conhecido e, nessa extensão, improvido.” (RHC 44.910/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 14/10/2014).

Assim sendo, inexiste constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva, pois restou evidenciada,
in casu
, a necessidade de se garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal e, em especial esta última, tendo em vista que o paciente demonstra nítida a intenção de se furtar à persecução criminal.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar o paciente em liberdade, considerando até o mesmo a possibilidade da prática de delitos da mesma natureza, inclusive, fazendo outras pessoas de vítima, restando comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar, razão pela qual, a denegação se impõe.

AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APROPRIADA QUANTO À POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

O impetrante alega que há ilegalidade pelo fato do juízo coator não ter se manifestado adequadamente sobre o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão.

Ocorre que, a custódia está devidamente motivada para a garantia da ordem pública, ante a perplexidade causada onde o crime aconteceu, a gravidade da infração penal, o modus operandi o que inviabiliza, inclusive, a sua substituição por outras medidas cautelares.

Nesse sentido, é a jurisprudência.

HABEAS CORPUS PREVENTIVO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA REVOGAÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. FALTA DE JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA. MATÉRIA DE MÉRITO QUE DEVE SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA DO TRIUNAL DO JÚRI. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSA DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O juízo coator fundamentou, de forma escorreita, a decisão que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, bem como a decisão que indeferiu o pleito de sua revogação, lastreando-se no art. 312 do CPP e ressaltando a necessidade de acautelar a ordem pública, conveniência da instrução criminal e na aplicação da lei penal, não havendo que se falar em carência de fundamentação ou sua ausência. 2. A jurisprudência dominante de nossos Tribunais Superiores entende que, persistindo os requisitos autorizadores da segregação cautelar prevista no art. 312 do CPP, são irrelevantes as condições subjetivas favoráveis do paciente, uma vez que, por si sós, não possuem o condão de elidir a custódia cautelar. 3. A legítima defesa suscitada pela defesa, deve ser analisada pelo órgão competente, qual seja, o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Novo Progresso.

4. Havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia a custódia cautelar do paciente, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, haja vista que insuficientes para resguardar a ordem pública. 5. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

(396818, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2018-02-05, Publicado em 2018-02-07)

DAS QUALIDADES PESSOAIS APRESENTADAS PELO PACIENTE NOS AUTOS DO REMÉDIO HEROICO.

No que diz respeito às qualidades pessoais do paciente elencadas no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para a devolução da liberdade, ante ao disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Por fim, mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço do presente
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 04 de março de 2021.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 04/03/2021